Tribunal: TJMT
Processo: 1022739-64.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022739-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), JEFFERSON DOS SANTOS DA PAZ - CPF: 054.853.641-44 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO
DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS - PRISÃO PREVENTIVA -
TRAFICÂNCIA DIFUSA – COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS EM “CASA DE FESTAS” - MACONHA, COCAÍNA, EMBALAGENS
ZIP-LOCK
, PLÁSTICO FILME, BALANÇA DE PRECISÃO E ÁCIDO BÓRICO - DIVERSIDADES -

REITERAÇÃO CRIMINOSA - C
ONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO E INQUÉRITO POLICIAL POR TRÁFICO DE DROGAS - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - JULGADO DO
STJ - ENUNCIADOS CRIMINAIS 6 E 25 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES - ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM TRAFICÂNCIA 7 (SETE) MESES APÓS SER BENEFICIADO COM LIBERDADE PROCESSUAL - PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO POR FATO CRIMINOSO ANÁLOGO - INSUFICIÊNCIA - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

As diversidades da droga, a apreensão de apetrechos e a
reiteração criminosa do paciente, justificam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC nº 751.585/SP; TJMT, Enunciados
Criminais 6 e 25
).

“Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decretou a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime pela quantidade e variedade de drogas e petrechos apreendidos, demonstrando, em tese, a habitualidade na traficância, além de ter sido preso no momento que comercializava os estupefacientes”
(TJMT, HC NU 1017872-28.2023.8.11.0000).

O envolvimento do paciente com a traficância 7 (sete) meses após ser beneficiado com liberdade processual em procedimento investigatório por fato criminoso análogo indica

“que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, HC 381.681/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1022739-64.2023.8.11.0000 - COMARCA DE

VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR.ª DIANA ALVES RIBEIRO

PACIENTE(S):

JEFFERSON DOS SANTOS DA PAZ

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de JEFFERSON DOS SANTOS DA PAZ contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE 1013525-78.2023.8.11.0055), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 - (fls.93/95 – ID 129037526).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia provisória; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente,
“fixando-lhe uma das medidas cautelares”
(fls. 1/27-ID 183518175), com documentos (ID’s

183518176/183518177).

O pedido liminar foi indeferido (ID 183919780).

O Juízo singular prestou informações (ID 184581159).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ABORDAGEM POLICIAL EMBASADA EM FUNDADA SUSPEITA. COMPORTAMENTO DE FUGA DO PACIENTE QUE LEGITIMA A BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PACIENTE FLAGRADO DISPENSANDO PACOTE CONTENDO ENTORPECENTE. APREENSÃO CANNABIS SATIVA, COCAÍNA E ÁCIDO BÓRICO. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ARGUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS FATOS. DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E NA RENITÊNCIA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO ARGUIÇÃO DE QUE A QUANTIDADE DE DROGAS NÃO É EXPRESSIVA E DE QUE OS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE, A EXISTÊNCIA DE TRABALHO E ENDEREÇO FIXOS, AUTORIZAM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DE QUE AS CONDIÇÕES PESSOAIS, AINDA QUE FAVORÁVEIS, SE MOSTRAM IRRELEVANTES FRENTE A PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS. CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS, NOTADAMENTE PORQUE O PACIENTE NÃO É PRIMÁRIO, SE ENCONTRA EM CUMPRIMENTO DE PENA, JÁ FORA PRESO NO CORRENTE ANO POR CRIME IDÊNTICO PELO QUAL LHE FORAM CONCEDIDAS MEDIDAS ALTERNATIVAS, PORÉM TORNOU A DELINQUIR. NOTÁVEL RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, CONDUTA QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PELA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 188302678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 14.9.2023, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“Dessume-se dos autos que policias tinham prévio conhecimento de que no local dos fatos além de funcionar como uma casa de festar também era utilizada para comércio de entorpecentes. Em rondas no local acima mencionado, ao visualizar a viatura, dois indivíduos adentraram ao local. Em seguida, a guarnição policial fez uma breve campana, a fim de proceder à abordagem nos referidos suspeitos quando saíssem da residência. No entanto, ao deixarem o local, um indivíduo de motocicleta vermelha empreendeu fuga, sendo realizada a abordagem e a busca pessoal no outro suspeito de nome Maico, encontrando em sua posse uma porção de substância análoga à maconha, alegando que teria acabado de adquirir tal substância. Em continuidade, os policias adentraram no local, e visualizaram autuado Jefferson que empreendeu fuga com uma sacola na mão em direção aos fundos da residência se desfazendo o material jogando no terreno vizinho. Após, verificou-se que o material dispensado referia-se a 11 porções de substância análoga à maconha e 03 pacotes, contendo substância análoga à cocaína. Em revistas no interior da residência foram encontrados dois aparelhos celulares, embalagens zip-lock, plástico filme, balança de precisão e uma substância branca em um frasco aparentando ser ácido bórico.

Em consulta aos sistemas do Poder Judiciário, constatou-se que o autuado foi preso em 27 de fevereiro de 2023, onde foi atuado pelo crime do art. 33 da Lei Nº 11.343/2006, sendo que naquela oportunidade foi agraciado com a liberdade provisória. Contudo, nesta oportunidade, teoricamente, repetiu o comportamento desviado com ataque ao mesmo bem jurídico tutelado.

Ademais, o custodiado possui o executivo de pena n° 0036701-55.2017.8.11.0042, alcançado pela prescrição da pretensão executória, vez que não foi localizado para o início de cumprimento da pena, o que naturalmente não tem o condão de afastar os maus antecedentes e reincidência.

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta forma, tornando-se imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, servem de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para os autuados, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade, restando, indubitavelmente demonstrado que, a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação cautelar, se mostrou inócuas para conter o espírito transgressor dos autuados.

Dessa forma, no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão dos autuados por quaisquer medidas cautelares elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, por se apresentarem inadequadas e insuficientes ante a periculosidade dos custodiados, sendo forçosa a manutenção dacustódia, como única medida capaz de preservar à ordem pública.

IV – Posto isso, com esteio nos arts. 310, II, 312 e 313, II[2] do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei pena, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de JEFFERSON DOS SANTOS DA PAZ [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 129037526)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no envolvimento do paciente na traficância difusa [estaria comercializando drogas no interior de “casa de festas”], na variedade de sustâncias entorpecentes

[apreensões de 11 (onze) porções de maconha e 3 (três) pacotes de cocaína, além de embalagens
zip-lock
, plástico filme, balança de precisão e ácido bórico] e na reiteração criminosa [paciente que registra condenação por receptação, cuja pretensão executória foi extinta por prescrição, e inquérito policial por tráfico de drogas].

As diversidades das drogas, a apreensão de apetrechos e a
reiteração criminosa do paciente, justificam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC nº 751.585/SP - Relator:

Min. João Otávio de Noronha - 30.9.2022; TJMT, Enunciados
Criminais 6 e 25
).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decretou a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime pela quantidade e variedade de drogas e petrechos apreendidos, demonstrando, em tese, a habitualidade na traficância, além de ter sido preso no momento que comercializava os estupefacientes.”
(HC 1017872-28.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.9.2023)

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram aplicáveis, ao considerar que o paciente teria se envolvido com a traficância 7 (sete) meses após ser beneficiado com liberdade processual em procedimento investigatório por fato criminoso análogo (PJe NU 1006930-28.2023.8.11.0002),

“indicando

que

as

providências

menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, HC nº 381.681/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 30.5.2017).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023